Tribunal: STJ
Processo: 0006970-23.2010.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461016 - SP (2023/0321649-
4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R DE L M
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: I S DE L
INTERES.
: I DE L M
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PERDIMENTO DE BENS.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A extinção da punibilidade pela incidência da prescrição, por não
afastar a ilicitude do fato, não opera reflexos imediatos na devolução de
bens adquiridos ilicitamente.
2. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em
julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de
que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua
origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de
Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da
Documento eletrônico VDA51440600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 6302e4a6-92eb-4355-a174-6fe448be74c7

pretensão punitiva ou mesmo absolutória (AgRg no AREsp n. 1.772.720
/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
23/3/2021
29/3/2021
3. No caso, o acórdão proferido em embargos de declaração na origem
destacou, conclusivamente, que "evidenciada a origem ilícita do bem e
dos valores apreendidos, mantém-se o perdimento, decretado no piso de
forma acertada".
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 6302e4a6-92eb-4355-a174-6fe448be74c7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461016 - SP (2023/0321649-
4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R DE L M
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: I S DE L
INTERES.
: I DE L M
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PERDIMENTO DE BENS.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A extinção da punibilidade pela incidência da prescrição, por não
afastar a ilicitude do fato, não opera reflexos imediatos na devolução de
bens adquiridos ilicitamente.
2. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em
julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de
que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua
origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de
Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da
Documento eletrônico VDA51440267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:12
Código de Controle do Documento: 44b963a5-2944-484e-a535-b7d0edbcf74a

pretensão punitiva ou mesmo absolutória (AgRg no AREsp n. 1.772.720
/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
23/3/2021
29/3/2021
3. No caso, o acórdão proferido em embargos de declaração na origem
destacou, conclusivamente, que "evidenciada a origem ilícita do bem e
dos valores apreendidos, mantém-se o perdimento, decretado no piso de
forma acertada".
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
R. de L.
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em
M.
que neguei provimento ao seu agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime de lavagem
de dinheiro.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante alega que a decisão
que inadmitiu os recursos especiais não foi motivada, bem como reitera as teses
suscitadas no recurso especial. Requerem, assim, a reconsideração da decisão
agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela parte agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Conforme a pacífica orientação desta Corte, a extinção da punibilidade
pela incidência da prescrição, por não afastar a ilicitude do fato, não opera reflexos
imediatos na devolução de bens adquiridos ilicitamente.
No particular, destacou o acórdão proferido em embargos de declaração
na origem, conclusivamente, que "evidenciada a origem ilícita do bem e dos
Documento eletrônico VDA51440267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:12
Código de Controle do Documento: 44b963a5-2944-484e-a535-b7d0edbcf74a

valores apreendidos, mantém-se o perdimento, decretado no piso de forma acertada
" (fl. 9.757, destaquei). Logo, conforme pontuei na decisão agravada, é o caso de
incidência da
.
Súmula n. 83 do STJ
Nesse sentido: "A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o
trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de
,
que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem
conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal,
ou mesmo
independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva
absolutória" (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)" (AgRg nos EDcl no
23/3/2021
29/3/2021
REsp n. 2.064.062/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
, destaquei).
28/8/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51440267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:12
Código de Controle do Documento: 44b963a5-2944-484e-a535-b7d0edbcf74a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0321649-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.461.016 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00069702320108260048 002870000 0480120100069703 17692009
201600459455 20210000950779 20220000131871 2870000
480120100069703 5232010 69702320108260048
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I S DE L
OUTRO NOME
: I DE L M
ADVOGADO
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVANTE
: R DE L M
ADVOGADO
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: M J M
CORRÉU
: M F M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R DE L M
ADVOGADO
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: I S DE L
INTERES.
: I DE L M
ADVOGADO
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
CERTIDÃO
C5422124491640<5803065@
2023/0321649-4 - AREsp 2461016 Petição : 2025/0047042-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51417936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:26:54
Código de Controle do Documento: B9920302-E909-4F62-B8CF-6B1B52B0AAA8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0321649-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.461.016 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422124491640<5803065@
2023/0321649-4 - AREsp 2461016 Petição : 2025/0047042-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51417936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:26:54
Código de Controle do Documento: B9920302-E909-4F62-B8CF-6B1B52B0AAA8